Tribunal: TJPA
Processo: 0801884-30.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801884-30.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: NEY EMIL DA CONCEICAO MESSIAS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL IDÔNEA. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, que, por sua vez, impugnava decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém. Na origem, o autor, Ney Emil da Conceição Messias Junior, propôs ação revisional de contrato pleiteando a redução do valor da mensalidade de plano de saúde, em razão de suposto reajuste abusivo. A decisão de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela provisória para readequar o valor da mensalidade e limitar os reajustes à periodicidade anual. O Agravo de Instrumento foi desprovido monocraticamente e, diante disso, foi interposto o presente Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade do reajuste por faixa etária aplicado pela operadora de plano de saúde, diante da ausência de comprovação atuarial;

(ii) analisar a manutenção da tutela provisória deferida, diante dos requisitos legais e da situação de vulnerabilidade do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 952) admite o reajuste por faixa etária nos contratos de plano de saúde, desde que haja previsão contratual, justificativa atuarial idônea e respeito aos princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva.

A operadora não apresenta memória de cálculo, nota técnica ou outro documento hábil que fundamente o aumento de mais de 84% no período entre 2018 e 2023, tornando o reajuste desproporcional e, portanto, abusivo à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A proteção do consumidor deve prevalecer quando ausente transparência nas cláusulas contratuais e comprovação técnica do reajuste, especialmente diante da essencialidade do serviço prestado e do princípio da dignidade da pessoa humana.

A tutela provisória está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 300 do CPC, haja vista a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, decorrente da possível exclusão do consumidor do plano de saúde por inadimplência.

A reversibilidade da medida está assegurada, pois eventual reforma da decisão permitirá a cobrança retroativa dos valores não pagos.

O Agravo Interno repete argumentos já afastados, sem apresentar fato novo ou prova idônea que sustente a legalidade do percentual de reajuste aplicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reajuste por faixa etária em plano de saúde individual somente é válido se fundado em base atuarial idônea, proporcional e previamente demonstrada pela operadora.

A ausência de comprovação técnica do reajuste autoriza a sua limitação judicial, especialmente quando comprometer o acesso à saúde e violar os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

É cabível a concessão de tutela de urgência para readequação de mensalidade em casos de reajuste desproporcional, desde que presentes os requisitos legais e assegurada a reversibilidade dos efeitos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e IV; Estatuto do Idoso, art. 15, § 3º; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98; RN nº 63/2003 da ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.02.2021 (Tema 952); STJ, Súmula nº 608; TJPA, AI nº 0820021-94.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 11.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nos autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravado
NEY EMIL DA CONCEICAO MESSIAS JUNIOR.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra Decisão Monocrática (ID.
24786291
) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como agravado
NEY EMIL DA CONCEICAO MESSIAS JUNIOR.

Em breve síntese da inicial, alegou o autor/agravado que está com 62 anos de idade e possui plano de saúde da requerida desde o ano de 2018, em janeiro de 2020, a mensalidade paga encontrava-se na ordem de R$ 652,74 (seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

Ocorre que no ano de 2023, o montante chegou ao valor de R$ 1.122,77 (mil, cento e vinte e dois reais e setenta e sete centavos), afirma que trata-se de um aumento acumulado de 72,008% e ao considerar o lapso de tempo compreendido entre 2018 e 2023 diz que houve um aumento percentual equivalente a 84,65%.

Sustentou que não há no contrato disponibilizado qualquer método de cálculo, ou demonstrativo com excepcionalidades ocorridas que embasem minimamente o vultuoso aumento, assim sendo, requereu a concessão de provimento antecipado, a fim de que a parte Ré seja compelida a reduzir em 60% o valor atualmente praticado pela Ré, com a comprovação do refaturamento, mediante apresentação de tela sistêmica aos autos em prazo não inferior a 5 (cinco) dias.

Na decisão agravada (ID 106272103 - autos originais), deferiu a tutela pleiteada,
in verbis:

Diante do exposto, considero presente o pressuposto da probabilidade do direito no caso em análise.

Quanto ao perigo de dano, considero-o evidente, uma vez que a falta de condições financeiras para pagamento de um reajuste indevido poderá acarretar não apenas na suspensão, mas no distrato, conforme regulamento vigente, ainda que vislumbrada a pouca variação entre o valor devido, e o valor que atualmente vem sendo pago.

Preenchidos, portanto, os pressupostos do art. 300 do CPC.

Com efeito, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do Autor, e determino à Ré que readeque o valor da sua mensalidade ao valor de R$1.117,22 (um mil e cento e dezessete reais e vinte e dois centavos), já com o reajuste do ano em curso (2023), considerando a data de aniversário do Contrato do autor; o qual deverá somente sofrer novos reajustes a cada novo aniversário, na forma da Lei; sob pena de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor indevidamente cobrado.

Contra esta decisão se insurge o réu no presente Agravo de Instrumento (ID. 18010632).

Em suas razões recursais, alega que deve ser reconhecida a legalidade dos reajustes aplicados ao contrato da parte autora, ao contrário do que se tenta pugnar em sede da exordial, posto que se encontra em consonância com todas as normas setoriais acerca da temática.

Sustenta que a alteração do valor em decorrência da mudança de faixa etária estava prevista em contrato e sempre foi de conhecimento expresso da parte autora, conforme disposições do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a Lei n. 9.656/98 e a RN nº 63/03 da ANS.

Aduz, ser necessário que os Tribunais, diante do momento judicial que ocorre na Federação, respeitem o princípio da separação de poderes e atuem nos limites de sua competência, para manter o equilíbrio entre os poderes e garantir que as decisões judiciais estejam em conformidade com a Constituição e os interesses dos demais Poderes, consoante o princípio da cooperação.

Alega, ainda, que a inversão do ônus da prova não é automática. Em nenhum momento foram demonstrados elementos capazes de promover o deferimento do pedido realizado pela autora.

Por fim, requer a concessão de tutela provisória de urgência a fim de garantir o efeito suspensivo à decisão prolatada pelo juízo a quo, revogando a decisão concedida à parte agravada para realizar o reembolso das despesas realizadas com a viagem de tratamento do beneficiário, o que não estão previstos em contrato ou no rol da ANS como tratamentos de cunho obrigatório.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Deferida a tutela de urgência recursal id. 18145315.

Em sede de contrarrazões (id. 18610018) refutou-se os argumentos apresentados e pugnou-se pela manutenção da decisão.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do feito (id. 18655492).

Em decisão monocrática de id.

24786291
, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATUARIAL IDÔNEA. DECISÃO DEFERINDO TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAR REAJUSTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, em ação revisional de contrato proposta por Ney Emil da Conceição Messias Junior, deferiu tutela de urgência determinando a readequação do valor da mensalidade do plano de saúde para R$ 1.117,22 e a limitação de reajustes subsequentes à periodicidade anual, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão:

(i) analisar a legalidade do reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde individual por mudança de faixa etária, considerando a ausência de justificativa atuarial idônea; e

(ii) avaliar a manutenção da tutela provisória deferida em favor do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Tema 952 do STJ reconhece a validade do reajuste por faixa etária nos planos de saúde, desde que previsto contratualmente, embasado em justificativa atuarial idônea e observado o princípio da proporcionalidade, o que não foi demonstrado no caso.

2.

O reajuste aplicado (84,65% de aumento entre 2018 e 2023) revela-se desproporcional e carece de comprovação de base atuarial pela operadora, violando as diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e os direitos do consumidor.

3.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará têm precedentes que classificam como abusivos os reajustes de planos de saúde desarrazoados ou desproporcionais, especialmente quando prejudicam a continuidade da assistência à saúde do consumidor.

4.

O contrato de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 608), devendo-se assegurar o equilíbrio contratual, especialmente em face da natureza essencial do serviço e da proteção à dignidade da pessoa humana.

5.

Não há perigo de irreversibilidade da medida deferida, pois os valores eventualmente devidos poderão ser cobrados em caso de improcedência do pedido na ação de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

"O reajuste de plano de saúde por faixa etária é válido apenas quando demonstrada sua base atuarial idônea, proporcionalidade e compatibilidade com os limites estabelecidos pelas normas regulatórias."

2.

"A ausência de justificativa atuarial para reajustes desproporcionais em planos de saúde justifica a suspensão da cobrança até sua comprovação."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e IV; Estatuto do Idoso, art. 15, § 3º; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98; Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.02.2021 (Tema 952); STJ, Súmula nº 608; TJPA, AI nº 0820021-94.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 11.10.2024.

Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno (id. 25537886)
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
argumenta que o reajuste aplicado ao contrato da parte autora, na ordem de 92,92%, é legal, contratualmente previsto e autorizado pela ANS, estando em conformidade com a jurisprudência do STJ (REsp 1568244/RJ) e com precedentes do próprio TJPA. Aponta que não há abusividade no aumento por faixa etária, pois foram observadas as condições da RN nº 63/2003 da ANS, em especial os limites de multiplicação entre as faixas etárias. Ressalta decisões monocráticas anteriores deste Tribunal que reconheceram a legalidade do percentual de reajuste aplicado, em situações idênticas.

Alega, ainda, que o contrato celebrado com o consumidor prevê expressamente os reajustes por faixa etária, com cláusula clara e ostensiva, e que os percentuais não são desarrazoados nem aleatórios, obedecendo aos parâmetros legais e atuariais. Conclui que, ao contrário do afirmado na decisão agravada, não há probabilidade do direito a justificar a manutenção da tutela de urgência, razão pela qual requer a reconsideração da decisão ou, ao menos, a submissão do feito à apreciação colegiada, com provimento do recurso.

Nas contrarrazões ao agravo interno, o recorrido sustenta que o reajuste aplicado pela UNIMED é abusivo e carece de transparência, violando normas do Código de Defesa do Consumidor e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por não apresentar memória de cálculo nem justificativa atuarial. Defende a legalidade e adequação da tutela de urgência concedida, fundamentada na necessidade de preservar a saúde e a vida do consumidor, e destaca que os aumentos foram impostos unilateralmente, sem permitir ao contratante compreender os critérios utilizados. Diante disso, requer a manutenção da decisão agravada e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, por considerar o agravo interno manifestamente improcedente.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à manutenção da decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso manejado pela UNIMED BELÉM, mantendo a decisão do juízo de origem que deferiu tutela provisória determinando a readequação da mensalidade do plano de saúde do recorrido ao valor de R$ 1.117,22, com limitação de reajustes apenas na periodicidade anual contratual.

Da detida análise dos autos, constato que a operadora agravante não logrou êxito em demonstrar a base técnico-atuarial que sustente o aumento acumulado aplicado ao plano do recorrido, que passou de R$ 652,74 em 2020 para R$ 1.122,77 em 2023 — um acréscimo aproximado de 72,00%, e de mais de 84% no período de 2018 a 2023. Tal elevação, a despeito da cláusula contratual que preveja o reajuste por faixa etária, exige, segundo a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de dados objetivos, atuariais e proporcionalmente justificados.

Com efeito, o próprio STJ, ao julgar o Tema 952, fixou tese segundo a qual a validade dos reajustes etários exige: previsão contratual expressa, respeito às normas da ANS e demonstração atuarial que fundamente o índice aplicado, de forma que o aumento se revele proporcional e razoável. Tal entendimento se alinha à necessidade de equilíbrio contratual e à proteção do consumidor, notadamente os idosos, tutelados tanto pela Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) quanto pela Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que, em seu art. 15, §3º, veda a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

A ausência de memória de cálculo, notas técnicas atuariais ou qualquer outro documento que justifique o percentual adotado compromete a validade do reajuste. A mera referência genérica à legalidade do reajuste etário e à previsão contratual, desacompanhada de lastro técnico, não é suficiente para afastar a configuração de eventual prática abusiva, nos termos dos arts. 6º, incisos III e IV, 39, inc. V, e 51, incs. IV e X do Código de Defesa do Consumidor.

A Súmula 608 do STJ, ademais, afirma expressamente que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”, exigindo a observância de seus princípios estruturantes, como a boa-fé, a transparência e o equilíbrio contratual.

O que se verifica no presente caso é um aumento substancial, sem o devido respaldo técnico, em contrato de trato sucessivo, com impacto direto sobre o direito do recorrido à continuidade da prestação de serviço de saúde. A proteção do consumidor, nesse contexto, ganha especial relevo, uma vez que se trata de serviço essencial, indispensável à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, conforme os princípios insculpidos nos arts. 1º, III, e 5º, caput, da Constituição Federal.

Além disso, a tutela provisória deferida pelo juízo de origem, mantida pela decisão monocrática agravada, encontra amparo nos requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito se evidencia na ausência de justificativa técnica idônea para o reajuste praticado, e o perigo de dano decorre da iminência de exclusão do recorrido do plano de saúde, caso não consiga arcar com os valores cobrados. Importante ressaltar que os efeitos da medida são reversíveis, já que, se ao final da lide restar reconhecida a legalidade do reajuste, será possível à operadora proceder à cobrança dos valores supostamente devidos, inexistindo perigo de irreversibilidade.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que “A ausência de comprovação atuarial imediata impede a aplicação de reajustes que oneram desproporcionalmente o consumidor, especialmente em situações de vulnerabilidade, como no caso de doença grave da recorrente, justificando a concessão da tutela de urgência” (TJPA, AI nº 0820021-94.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 11.10.2024). Neste sentido , ainda, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE FUNDADO EM MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO BENEFICIÁRIO. NÃO EVIDENCIADA . VALIDADE RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. ÍNDICES EM CONFORMIDADE COM A NORMATIZAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1 . Não há que se falar em abusividade da cláusula de contrato de plano de saúde individual ou familiar quando constatado que os parâmetros autorizadores do reajuste com fundamento na mudança de faixa etária do beneficiário foram observados, em conformidade com as teses fixadas nos Temas nº 952 e nº 1016 do Superior Tribunal de Justiça.3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08218317920208140301 18253868, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 20/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE . PRECEDENTE DO STJ. REQUISITOS EXIGIDOS. NÃO PREENCHIMENTO. ABUSIVIDADE VERIFICADA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 – Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.2 - O posicionamento do STJ, ao julgar a matéria em hipótese, decidiu, por meio do REsp nº 1568244/RJ, que “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.In casu, não restou presente no Termo de Admissão ao plano de saúde em face da consumidora, as exigências estabelecidas nas normas regulamentadores da ANS, especialmente, no disposto no art . 3º da Resolução n. 63/03 da Agência Nacional da Saúde, demonstrando-se, desse modo, a abusividade do aumento e a necessidade de declaração de sua abusividade.3 - Agravo Interno conhecido e desprovido, por unanimidade.(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00881353520168140301 21303038, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

QUINTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0062356-96.2020.8.17 .2001 COMARCA:28ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SEÇÃO A APELANTE:SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE APELADO:EDVALDO MORENO GOES RELATOR:DES. AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA E DANOS MATERIAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL - REJEITADA -MÉRITO – PLANO ANTIGO – NÃO ADAPTADO - PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE POR AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA – ABUSIVIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – FIXADO O PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) NAS ÚLTIMAS FAIXAS DE IDADE DA TABELA – RESOLUÇÃO Nº 74/04 DA ANS – ACP Nº 030284-04.2004.8 .17.0001 – REAJUSTE A CADA ANO APÓS O ANIVERSÁRIO DE 72 ANOS – PERCENTUAL DE 2% – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS LIMITADA À PRESCRIÇÃO TRIENAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Prejudicial de mérito . Nos contratos de plano de saúde, o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento de valores pagos a maior não se aplica à pretensão de revisão de cláusula de reajuste abusiva. 2. A cláusula contratual unilateral que estabelece reajuste por mudança de faixa etária e que impõe contraprestação demasiadamente elevada ao segurado deve ser analisada sob o prisma do Código de Defesa ao Consumidor, determinando-se a adequação do percentual a valor apto a manter o equilíbrio financeiro-contratual, observando-se ainda as disposições legais e o princípio da dignidade humana e o direito essencial a saúde. 3 . O reajuste do plano de saúde por mudança de faixa etária, em contratos anteriores à Lei nº 9.656/98, é legal e válido, desde que, conforme recurso repetitivo nº 1.568.244, apresente claramente os índices de reajustes aplicáveis, do contrário, a cláusula contratual será abusiva . 4. Abusividade da cláusula 15, visto que, embora traga tabela prevendo as faixas etárias e os percentuais incidentes em cada uma delas, estes últimos são indexados a unidade de cálculo nebulosa e desconhecida por parte do consumidor. 5.Deve-se adotar o percentual de 15% (quinze por cento) para os reajustes por mudança de faixa etária,o qual tem como parâmetro o mesmo percentual anteriormente em vigor, previsto na Resolução nº 74/2004 da ANS e adotado na Ação Civil Pública nº 030284-04 .2004.8.17.0001 para o reajuste por faixa etária, adequado para manter o equilíbrio financeiro-econômico do contrato, permitindo à operadora de saúde a majoração da mensalidade, quando da ocorrência de mudança de idade, conforme tabela contratual, evitando-se, de outro lado, a imputação prestações excessivamente onerosas ao segurado . 6. Abusividade da cláusula 16.3, que também prevê reajuste indexado à US. Fixo, portanto, percentual de 2% para incidir a cada ano, após o aniversário de 72 anos do segurado . 7. Recurso improvido. 8. Sentença mantida, apenas com a ressalva de que o reajuste por faixa etária deve ser no de 15%, e não conforme os reajustes anuais da ANS, bem como para considerar devido o reajuste de 2% incidente a cada ano, após o aniversário de 72 anos do segurado . 9. Mantida a distribuição dos ônus da sucumbência fixada em sentença, bem com os honorários advocatícios no percentual de 20% do proveito econômico obtido no litígio. (TJ-PE - Apelação Cível: 00623569620208172001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

Diante do exposto, entendo que a decisão monocrática agravada está em total consonância com a jurisprudência dominante e com os princípios constitucionais e legais aplicáveis à matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática.

É como VOTO.

Belém, 01 de julho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2025